Tribunal: TJMT
Processo: 0013894-38.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013894-38.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENAN ELIAS GONCALVES - CPF: 067.682.991-07 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ELIAS GONCALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP) – EXASPERAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– VETORES AFASTADOS – NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VETOR MANTIDO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve-se rechaçar a negativação de elementos que, ao tipificar a conduta, o legislador anteriormente valorou, sob pena de incorrer em bis in idem.

A circunstância judicial do
motivo do crime
não merece ser mantida, sobretudo porque os argumentos deduzidos pelo juízo são inerentes ao tipo penal e já foram devidamente sopesados pelo legislador.

A negativação da circunstância
das consequências do delito
deve ser afastada, uma vez que os efeitos negativos da conduta à sociedade figuram na valoração do tipo incriminador formado pelo legislador.

É sabido que a natureza da droga apreendida constituiu fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos art. 42 da Lei de Drogas.

Não há óbice ao reconhecimento da minorante em seu grau máximo, uma vez que o apelante preenche todos os requisitos legais, bem como foi apreendido com quantidade pequena de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013894-38.2018.8.11.0064

APELANTE: RENAN ELIAS GONCALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
5o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que condenou
Renan Elias Gonçalves
à pena privativa de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa do apelante sustenta que
“o nobre juiz de piso não conseguiu demonstrar nos autos que o recorrente merecia reprimenda superior àquela já fixada pelo legislador, quando da estipulação do tipo penal praticado pelo apelante. De forma que aqui houve valoração negativa de circunstância já inerente ao tipo penal”.

Assevera, ainda, que
“o apelante também faz jus ao patamar máximo de redução do benefício previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006”
(sic. do id. 59536004 – Pág. 178).

Ao final, a defesa pugna pela
aplicação da pena-base no mínimo legal
, bem como o
redimensionamento da fração do tráfico privilegiado
para o máximo previsto e, por consequência, a
modificação do regime inicial de cumprimento
para o aberto.

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para afastar a negativação dos vetores das consequências e motivos do crime (id. 64824457).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pelo
provimento parcial do apelo
, com a consequente reforma da sentença para redimensionar a pena-base no tocante ao motivo e consequências do crime, aplicar o privilégio em grau máximo e, alterar o regime inicial de cumprimento de pena”
(id. 63863475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ELIAS GONCALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a defesa insurge-se à dosimetria da pena aplicada pelo magistrado sentenciante.

Adianto que o pleito
merece parcial provimento
.

Com efeito, a pena-base deve ser imposta partindo dos preceitos estampados no tipo penal incriminador e em observância às circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, as circunstâncias judiciais possuem natureza residual, ou seja, se a situação em particular não é encontrada como causa de aumento/diminuição de pena ou como agravante/atenuante, poderá o magistrado aplica-la como circunstância na formação da pena-base.

Contudo, embora seja realizada com forte na discricionariedade do magistrado, deve-se rechaçar a negativação de elementos que, ao tipificar a conduta, o legislador anteriormente valorou, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

A respeito, discorre o Juiz e doutrinador
Ricardo Augusto Schimitt
[1]
:

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena."

Diante disso, analisando a situação dos autos, observa-se que o magistrado singular incorreu no desgostoso equívoco apontado pelo doutrinador.

Ao fixar a pena-base, o magistrado a exasperou em 02 (dois) anos, em razão dos motivos, circunstâncias do crime e natureza da droga, consignando o seguinte:

“A culpabilidade não excede a normalidade do tipo, de modo que deixo de considerar tal circunstância. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu
. Os motivos estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que resolveu vender drogas, preferindo assim arriscar sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a pena em 06 (seis) meses.
Quanto às circunstâncias nada de desabonador.
As consequências são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, em especial ao latrocínio. Sendo a traficância um motor das organizações criminosas e, neste especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de segurança e saúde públicas (a cracolândia da região do ginásio municipal só aumenta) são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 01 (um) ano.
A quantidade (8,71 – oito gramas e setecentos e dez miligramas), não merece maior reprovabilidade. Já a
natureza da droga (maconha e COCAÍNA) merece maior reprovabilidade, impondo a majoração em 06 (seis) meses
. A vítima é o Estado, que em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Assim,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
e em 760 (setecentos e sessenta) dias multas.”
(sic. do id. 59536004 – Pág. 135).

A circunstância judicial do
motivo do crime
não merece ser mantida, sobretudo porque os argumentos deduzidos pelo juízo são inerentes ao tipo penal e já foram devidamente sopesados pelo legislador.

Da mesma forma, a negativação da circunstância
das consequências do delito
deve ser afastada, uma vez que os efeitos negativos da conduta à sociedade figuram na valoração do tipo incriminador formado pelo legislador.

A propósito:

“(...) 2. A culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram sopesadas em desfavor do paciente, sem que o magistrado sentenciante demonstrasse a existência de elementos concretos a justificar o recrudescimento da reprimenda. (...) 4.
Quanto ao motivo, a afirmação de que sua intenção era o alcance de vantagem indevida se mostra inidônea, uma vez que faz referência a elemento inerente ao próprio tipo penal, o que não é admissível.
(...)”
(HC 210.493/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 20/04/2016) – destaquei.

“(...) No que se refere à consequências do crime, cabe analisar a intensidade do dano decorrente da conduta delitiva ou o grau de propagação do resultado, não obrigatoriamente típico, no meio social, não se vislumbrando, "in casu", qualquer elemento indicador de uma consequência que não seja inerente ao conceito analítico do delito de tráfico de drogas. (...)”
(Acórdão 961346, 20150110631228APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 129/158)

Assim, ambas as circunstâncias judiciais foram estabelecidas com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal e, portanto, devem tornar-se neutras em favor do apelante.

Da mesma sorte, contudo, não encontra o pedido quanto ao afastamento da negativação em razão da natureza da droga.

Isso porque, é sabido que a natureza da droga apreendida constituiu fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos art. 42 da Lei de Drogas.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“
A natureza
e a quantidade da droga (cerca de 1,5 kg de cocaína)
justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(AgRg no AREsp 1677705/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020) – destaquei.

Assim, considerando que no caso em tela houve a apreensão de 3,57g (três gramas e cinquenta e sete centigramas) de maconha e 5,14g (cinco gramas e quatorze centigramas) de
cocaína
, substância de alto poder lesivo, entendo como adequado o aumento da pena-base com fundamento na natureza da droga em questão.

De outro tanto, a defesa insurge-se à fração aplicada pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (1/6).

O pleito deve ser acolhido.

Ao conceder o benefício do tráfico privilegiado, o magistrado consignou o seguinte:

“Na terceira etapa dosimétrica, não há causa especial de aumento de pena, todavia,
aplico a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da lei 11.343/06, em sua fração mínima, qual seja, 1/6.

Por fim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multas.”
(sic. do id. 59536004 – Pág. 136).

Nada obstante, analisando os requisitos necessários à concessão da benesse, verifico que não há óbice ao reconhecimento da minorante ao apelante em seu grau máximo, uma vez que o apelante preenche todos os requisitos legais, bem como foi apreendido com quantidade pequena de entorpecentes (8,17g).

Assim, passo à dosimetria da pena.

Excluído o desvalor atribuído aos motivos e às consequências do crime e remanescendo apenas a circunstância judicial negativa da natureza da droga,
reduzo
a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante a incidência da atenuante da confissão espontânea,
diminuo
a pena aplicada ao mínimo legal.

Redimensiono
a fração do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o
aberto
, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2o, c, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Diploma Penal,
substituo
da pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Diante de tais argumentos, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, redimensionando a pena imposta ao apelante
Renan Elias Gonçalves
para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas
de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020